Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ - DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A INSERÇÃO NO SISREG, BEM COMO OFERECER A CIRURGIA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente, Autora da ação. A Recorrente pretende a condenação do Distrito Federal a promover a inserção no SISREG-III, bem como a lhe fornecer a cirurgia da qual necessita, CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO DIREITO, nos termos da prescrição médica apresentada.

2. A Recorrente alega que em primeiro grau seu pedido foi julgado improcedente, com fundamento na suposta inexistência de risco à vida. Contudo, a Recorrente é pessoa idosa, com 76 (setenta e seis) anos, portadora de síndrome do manguito rotador (CID M75.1), ocasionada pela queda da própria altura sob ombro direito, o que lhe acarreta grande limitação de movimento do braço, bem como dores físicas, psíquicas (com quadro de ansiedade e depressão), incapacidade laboral, atrofia da musculatura envolvida, com sequelas significativas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento à Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ela atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47330449).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência da imposição de obrigação ao Distrito Federal, ora Recorrido, de inserir a Recorrente no SISREG-III, bem como a lhe fornecer a cirurgia da qual necessita, fixando prazo para que o ente estatal cumpra a obrigação.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que de acordo com laudo médico emitido por médico ortopedista, aos 09/05/2023, após a prolação da sentença, está novamente demostrada a gravidade do seu estado de saúde e a urgência da intervenção cirúrgica da qual necessita. A Recorrente aduz ainda que a saúde é direito do cidadão, garantido na constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o recurso deve ser provido impondo-se a obrigação ao Recorrido de lhe oferecer a inserção no SISREG III, bem como a realização da cirurgia no prazo de 05(cinco) dias.
6. Efetivamente, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
7. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontrados pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um paciente em relação a outro. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
8. Contudo, esta demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que a Recorrente é idosa, com 76(setenta e seis) anos, se encontra com indicação feita por médica ortopedista CRM/DF 25.993, que compõe os quadros do IGES/DF, para realização da cirurgia em questão desde o dia 14/03/2023 (laudo médico de Id 47330427) e sequer foi inserida no SISREG III. Não se pode ter por razoável o argumento de que a ausência de inserção no SISREG III retira da paciente o direito de ser atendida dentro do prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, pois na verdade, comprovada a necessidade da cirurgia, a ausência de inserção no SISREG III deixa a Recorrente em uma situação de desamparo ainda mais delicada, pois não há nenhuma expectativa de quando a cirurgia será realizada. Logo, é necessário considerar o termo inicial do prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ a data da indicação médica para a cirurgia, feita por médico que compõe os quadros da saúde publica do Distrito Federal. No caso em apreço, a Recorrente se encontra desde 14/03/2023, com indicação médica de realização da cirurgia, ou seja, há mais de 07(sete) meses, ou 210(duzentos e dez dias), extrapolado o prazo de 180(cento e oitenta) dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180(cento e oitenta) dias para realização de cirurgias e tratamentos.
9. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Recurso Inominado interposto, para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que promova a inserção da Recorrente no SISREG III, bem como a submeta à cirurgia indicada pelos médicos assistentes, ou seja, CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO DIREITO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária. No prazo fixado deve ser feita a inserção, bem como a realização da cirurgia.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.